Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de petições interpostas na execução de título judicial pelo sindireta – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, MARISA FÁTIMA DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA. O primeiro pleiteia o prosseguimento do feito. Alega que o entendimento firmado no RE 879.947, acerca da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, foi reafirmado pelo STF no julgamento da ADI 5348. Argumenta que o trânsito em julgado torna desnecessário aguardar a publicação do acórdão referente aos embargos de declaração opostos no Tema 810 (ID 13315298). Já as substituídas (ID 12135762), buscam a revogação do termo de renúncia à correção monetária pelo IPCA-E apresentado no ID - 9727397. Instado a manifestar-se, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento do feito e pontuou pela implementação da “nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente” (ID 13432168), bem como anui à desistência do pedido de renúncia, “desde que não tenham sido homologadas por este juízo” (ID 15046053). É o relatório. Decisão. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE, definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Este Tribunal, no julgamento do Agravo Interno na Execução Contra a Fazenda Pública, manejado pelo SINDIRETA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acórdão 1096364 (ID 9727348), entendeu desnecessário o trânsito definitivo do paradigma para dar prosseguimento aos processos que versem sobre o tema: AGRAVO INTERNO- EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 - REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 - INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL - DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - RETOMADA DOS RECURSOS. I. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE, definiu que"o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. III. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes do STF e STJ. IV. Os recursos que versam sobre a matéria devem ser retomados, como observância do indexador monetário IPCA-E, desde a data em que editada a Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.497/97. V. Agravo provido. (Acórdão 1096364, 20070020112127EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 54/56) No entanto, o e. Ministro LUIZ FUX, em decisão monocrática proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 870.947/SE, disponibilizada no DJe 204, de 25/09/2018, conferiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios dos entes federativos, condição que foi observada pelo Tribunal. Em 3/10/19, o Plenário do STF rejeitou todos os embargos de declaração dos entes federados e negou a modulação dos efeitos da decisão anteriormente publicada (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Recentemente, em decisão monocrática, na qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB pleiteava a ilegalidade do efeito suspensivo conferido aos embargos, o e. Ministro LUIZ FUX entendeu prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto, ante o julgamento ocorrido no dia 3/10/19. Na oportunidade, o relator ressaltou a probabilidade de os processos suspensos já terem retomado o curso regular. Confira: Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015, que dispõe que, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. In casu, verifico que a decisão embargada concedeu efeitos suspensivos aos embargos de declaração opostos por entes federativos estaduais contra o acórdão de mérito proferido nos autos deste Recurso Extraordinário no 970.847. Ocorre que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento desses primeiros embargos de declaração em 3/10/2019, de sorte que processos eventualmente suspensos em razão da decisão embargada já retornaram seu curso regular. Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração, in verbis: (...) Nesse cenário, a conclusão do julgamento de mérito dos primeiros embargos pelo Plenário desta Suprema Corte e o curso regular dos processos anteriormente suspensos revelam a prejudicialidade dos presentes embargos de declaração em razão da perda superveniente de objeto. Ex positis, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. Grifos nosso. Não obstante a ausência de trânsito em julgado no leading case do Tema 810 do STF, pertinentes os argumentos lançados pelos executantes, principalmente diante da recente decisão do Min. LUIZ FUX. Em relação ao pedido de MARISA FÁTIMA DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, observo que o termo de renúncia apresentado (ID - 9727397) pelo exequente carece de homologação, apesar da aquiescência manifestada pelo GDF (ID – 9727406). Assim, acolho o pedido de desistência do termo de renúncia apresentado por MARISA FÁTIMA DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA e o pleito do SINDIRETA para determinar o levantamento da suspensão do processo e o retorno dos autos ao relator original do feito para as providências cabíveis.